Tribunal: TJMT
Processo: 0020474-52.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020474-52.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 139.331.672-72 (APELANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - PERÍCIA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DESCONSTITUAM O LAUDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte.

Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral.

Constatada na prova técnica a ausência de ato ilícito, bem como de nexo de causalidade entre as condutas médicas e as sequelas experimentadas pela parte autora, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória por erro médico, ausente outras provas capazes de ilidir o laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por JOSÉ FARIA DE OLIVEIRA em desfavor de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA, todos identificados e representados nos autos. Sustentou dores no ombro. Que passou por ressonância magnética sendo constatada ruptura de espessura completa das fibras insercionais do terço médio e posteriores. Que após este procedimento, a médica originária mandou que o mesmo procurasse um especialista. Que, passou por cirurgia e ai, segundo afirma, começaram os transtornos do apelante. Que teve infecção e assim foi medicado, embora não soubesse de tal situação. Atribuindo responsabilidade ao hospital apelado, com espeque no Código de Defesa do Consumidor, pretende condenar o hospital ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, subscrita pelo magistrado ANDRÉ PRIORI, concluiu pela improcedência da ação vez que na ótica daquele julgador, não residiu à comprovação do direito pretendido na inicial. Condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda e com suporte na Lei 1.050/50 c/c § 3º, art. 98 do CPC, concedeu a suspensão da exigibilidade da cobrança da citada verba alimentar.

Sustenta o apelante desacerto da sentença já que, na visão do mesmo, o magistrado de piso não observou ad diretrizes que estabelece a Resolução n. 1.804/2006 do Conselho Federal de Medicina o que, segundo menciona, não constou do prontuário as etiquetas de identificação das ancoras, que poderia ter sido a causa do processo infeccioso.

Contraminuta recursal apresentada, pugnando a ré/apelada pela manutenção da sentença recorrida.

É o necessário.

Pelo dia para julgamento, providência de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por JOSÉ FARIA DE OLIVEIRA em desfavor de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA, todos identificados e representados nos autos. Sustentou dores no ombro. Que passou por ressonância magnética sendo constatada ruptura de espessura completa das fibras insercionais do terço médio e posteriores. Que após este procedimento, a médica originária mandou que o mesmo procurasse um especialista. Que, passou por cirurgia e ai, segundo afirma, começaram os transtornos do apelante. Que teve infecção e assim foi medicado, embora não soubesse de tal situação. Atribuindo responsabilidade ao hospital apelado, com espeque no Código de Defesa do Consumidor, pretende condenar o hospital ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em que pesem os fundamentos recursais, inclino-me a manter a sentença recorrida já que, dentro de uma análise sistemática em termos de provas e na divisão do ônus de provar, consoante o estabelecido nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor não conseguiu demonstrar o nexo entre a infecção e a desídia do hospital.

Em primeiro aspecto deve ser visto que a ausência de identificação dos materiais naquela cirurgia, feita parcialmente, como alegada em sede recursal, por ausência da etiqueta das âncoras e esta situação serem obrigatória por força do que estabelece a Resolução n. 1.804/2006 do Conselho Federal de Medicina, deve ser encarada apenas como uma falha administrativa do hospital/apelado, mas, em nenhum momento pode afirmar que esta situação é que foi a causa da infecção que atacou o autor e as consequências dela derivadas.

Oportuno mencionar um tópico relevante adotado pelo magistrado nas suas razões de decidir:

‘Com efeito, quando a infecção ocorre tanto tempo após a alta hospitalar, tudo indica que foi contraída por bactérias existentes no meio ambiente normal, e não no hospital, ou que decorreu do risco inerente ao uso da prótese, sendo essa uma das complicações desse tipo de cirurgia quando há reação orgânica ao elemento externo ou de contaminação ocorrida no ambiente em que o paciente circulava’. (sic) (ID-194890710, pag. 8).

Como disse o magistrado, não afirmou com precisão, mas, contudo, afirmou uma hipótese, dentro do seu livre convencimento. Assim, não reside afirmação plena e convicta e sim possibilidade (mera situação que poderia ter acontecido).

De igual forma, como pontuou o próprio autor/apelante em seu pronunciamento exarado nas razões recursais:

‘Além disso, o Perito afirmou que, há nos autos o agente que poderia ter sido a causa do processo infeccioso, conforme se observa: Há nos autos incidentes ou outras causas que poderiam ser o agente causal ou concausal do processo infeccioso a que acometeu o autor? Resposta: Sim, a utilização de implantes – ancoras, sem a devida anotação no prontuário, visando esclarecer a sua procedência, registro na ANVISA e prazo de validade. (sic).

Encaro esta questão sob a égide da teoria objetiva já que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, traduzindo, neste aspecto, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, na aplicação da teoria objetiva da culpa. Contrato de prestação de serviços hospitalares.

Neste aspecto, entendo que a infecção hospitalar na perspectiva da responsabilidade civil objetiva, tendo em vista o risco da infecção inerente à atividade hospitalar, conforme consagra o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14.

Os tribunais brasileiros tem entendido a maioria dos casos de infecção hospitalar na perspectiva da responsabilidade objetiva, tendo em vista que o risco de infecção e inerente a atividade do ambiente hospitalar, conforme reza preceito do CDC em seu artigo 14 – o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por outro lado, o paragrafo único, do artigo 927 do Código Civil Brasileiro, caminhando lado a lado com o Código de Defesa do Consumidor, admite a responsabilidade civil objetiva, quando a sua atividade desenvolvida normalmente, por sua natureza, apresentar exposição habitual ou risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao consumidor danos materiais ou morais.

No conceito de infecção hospitalar: (...) a chamada infecção hospitalar é a presença no local da prática médica desses seres inferiores e oportunistas, que se desenvolvem, multiplicam e contaminam o organismo debilitado do paciente, por ocorrência de intervenção cirúrgica ou da ação de medicamentos, que podem resultar em consequências nocivas a esse indivíduo, em grau maior ou menor, até mesmo com possibilidade de conduzir ao óbito ou a lesões graves e, ainda, interferir na cirurgia realizada ou no tratamento desenvolvido, visando à cura.; (RUI STOCO).

E, sem sombra de dúvidas – a questão da infecção hospitalar, que é a questão de fato para perseguir o direito almejado, é inerente a própria atividade exercida pelo hospital apelado.

Então, sobre todos os aspectos, vislumbra-se, na espécie a responsabilidade civil objetiva e, desta forma, para alforriar o hospital deveria comprovar, de forma escorreita, a culpa somente do autor da ação ou de terceiros, situação que não é ostentada no caso em apreço.

E, conforme já visto linhas acima, quer pelo pronunciamento do magistrado no seu convencimento esposado pela sentença ou mesmo pelas afirmações do perito, quanto o bastante para colocar em duvidas esta situação.
A infecção foi no hospital ou fora dele, aspecto probatório que competia ao hospital, sob a égide da responsabilidade civil objetiva e não o fez.

Na dúvida, independente de culpa, pelo risco do negócio, não vejo como manter a sentença que, de forma equivocada, trilhou pela responsabilidade civil subjetiva.

Portanto, não residindo prova incontestável de que o autor teve a infecção fora do hospital e por sua desídia em não cumprir as orientações médicas, o hospital respondendo de forma objetiva, visto que a infecção hospitalar constitui risco inerente à sua própria atividade, porquanto lhe cabe o dever de zelar pela saúde do paciente, porque dispões de meios necessários ao trato e à conservação da saúde daqueles que são internados naquela unidade hospitalar.

Sobre o tema, a autorizada doutrina de José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço”. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. (...) O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. “Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.” (in Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris,17ª edição, p.482)’.

Bem a proposito trago as seguintes decisões.

‘RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO, POR MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL; 2) CULPA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - 3) TEORIA DA PERDA DA CHANCE - 4) IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA PELO STJ - SÚMULA 7/STJ 1.- A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. 2.- A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, a verificação da culpa pelo evento danoso e a aplicação da Teoria da perda da chance demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de análise por este Tribunal (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial do hospital improvido. (REsp 1184128/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010)

‘EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA ÓSSEA EM MEMBRO INFERIOR - INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA PELO PACIENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e operadoras de plano de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual está obrigado o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90). 2. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - hipóteses dos incisos I e II do § 3º do art. 14 do CDC. 3. Quanto ao médico, sua responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC, já que a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da sua responsabilização, tendo em vista as peculiaridades da relação existente entre pacientes e médicos, atividade de meio, e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. 4. Sabe-se que a infecção hospitalar não é totalmente evitável, mas é controlável, e o controle se faz através da criação obrigatória de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que seguirá as normas previstas na Portaria nº 2.616/98 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na Lei 9.431, de 06/01/1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País. 5. Nesse cenário, caberia ao hospital requerido a prova de que em sua unidade havia um PCIH (Programa de Controle de Infecção Hospitalar) e uma CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), para que restasse demonstrado que ele, pelo menos, se preocupa em minimizar os riscos de infecção hospital dos seus pacientes. 6. Havendo infecção hospitalar que obrigou o autor a passar por longo e penoso tratamento médico cirúrgico hospitalar, resta caracterizado o dano moral ‘in re ipsa’, pois se presume o sofrimento psíquico de quem passa por tamanho sofrimento. 7. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. 8. Entende-se por dano estético aquele que implica ao indivíduo deformidade, aleijão ou lesão capaz de lhe propiciar afeamento e desfiguração corporal substancial, importando em prejuízo à sua aparência. Vislumbra-se, pois, presente, o dano estético, quando a vítima sofre visível ofensa física deformante, configurando sofrimento psicológico distinto daquele ligado de forma intrínseca ao próprio ato ilícito em si. A reparação deste dano se dá através de compensação pecuniária.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.04.072844-0/001 - COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - APELANTE(S): CHARLES AUGUSTO DA SILVA DIAS - APELADO (A) (S): SOMED DAY SOMED SOCORROS MÉDICOS LTDA)’.

DO DANO - Com relação ao dano moral, este deve ser conceituado como aquele que fere o interior de uma pessoa, seu psicológico, bem como direitos a personalidade, honra e intimidade do lesado. No caso em apreciação recursal, a peripécia pelo qual passou o autor/apelante, inclusive com suspensão de o mesmo exercer sua atividade profissional por longo tempo, não pode ser caracterizada como um mero aborrecimento do cotidiano. Encaixa perfeitamente na lesão imaterial que a Constituição Federal veda (inciso X, art. 5°) e desta forma, sujeita a tarifação (inciso X, art. 5°).

Portanto, residindo infecção hospitalar que obrigou o autor a passar por longo e penoso tratamento médico cirúrgico hospitalar, resta caracterizado o dano moral ‘in re ipsa’, pois se presume o sofrimento psíquico de quem passa por tamanho sofrimento.(vide trecho ementa supra transcrita.

"No que concerne à caracterização dos danos não patrimoniais (chamados comumente de danos morais), sobreleva destacar a inexistência de qualquer necessidade de prova da dor, sofrimento, vexame, humilhação, tristeza ou qualquer sentimento negativo. Configura-se o dano moral pela simples e objetiva violação a direito da personalidade. Por isso, afirma-se que a prova desse dano moral é in re ipsa, isto é, ínsita no próprio fato, caracterizada pela simples violação da personalidade e da dignidade do titular." (Cristiano Chaves).

Assim, reforma-se a sentença para, albergando o pedido inicial, registrar que o ato praticado pelo hospital/apelado, sob a égide da responsabilidade civil objetiva esta perfeitamente identificado nos autos e, de consequência, deve o lesado ser compensado financeiramente para amenizar os sofrimentos que passou por longo tempo e as peripécias para, ao final, se recuperar.

DO VALOR - Com relação à fixação do valor da indenização por danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

'O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.' (in Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

Invoca-se, a respeito, o magistério de Maria Helena Diniz:

'Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97)’.

No caso em apreço, a rigor do pedido constante da inicial, o autor/apelante, valorou a pretensão indenizatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Embora não podendo fugir da valoração subjetiva do julgador, ao argumento de que o valor da indenização por dano moral deve ser estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo fonte de enriquecimento, não podendo ser supervalorizado ou irrisório ou simbólico, levando ainda em consideração precedentes jurisprudenciais em situações semelhantes, inclusive do colendo STJ, doso o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). E, como se trata de situação a nível contratual, segundo o posicionamento a respeito do assunto, os juros de mora, de 1% ao mês, deverão incidir a partir da mora, isto é, a partir da citação válida. Por outro lado, a correção monetária, aplicando-se o INPC, deve ser a partir do arbitramento, isto é, do término do julgamento desta demanda em sede recursal.

CONCLUSÃO – Com os fragmentos fáticos e jurídicos esposado acima, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para reconhecer a existência dos danos morais reclamados na inicial. Com relação ao valor, arbitro-o em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir do término do julgamento deste recurso junto a esta colenda Câmara. Condeno, de igual forma a apelada/vencida, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

E como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Apelação interposto por
JOSÉ FARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0020474-52.2013.8.11.0002,
julgou improcedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de 10% sobre o valor da causa.

Em seu voto, o Relator Des. João Ferreira Filho deu provimento ao recurso, ao argumento de que o Hospital apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à infecção acometida pelo recorrente, sob a égide da responsabilidade civil objetiva
.

Em seguida, fora solicitada a vista dos autos para melhor análise do feito quanto à responsabilidade do hospital e a apresentação do presente voto escrito.

Nesse sentido, após uma análise detalhada da celeuma, com a devida vênia, entendo por abrir divergência do douto Relator quanto à responsabilidade civil do hospital em relação ao suposto dano suportado pelo recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário um breve histórico dos fatos. No caso dos autos a parte apelante ajuizou a Ação Indenizatória originária, alegando que, após realizar um procedimento cirúrgico no ombro perante o Hospital e Maternidade São Matheus, contraiu infecção hospitalar dentro do estabelecimento recorrido, o que lhe obrigou a realizar outras 3 cirurgias no mesmo local e dano funcional no membro afetado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, apontando que não houve demonstração do nexo causal entre a infecção acometida pelo recorrente e as condutas hospitalares.

Irresignado, o apelante aponta que a sentença recorrida não observou as diretrizes da Resolução n. 1.804/2006 do Conselho Federal de Medicina, mesmo porque o laudo pericial consignou que não constou do prontuário as etiquetas de identificação das âncoras, que poderia ter sido a causa do processo infeccioso.

Inicialmente, verifica-se que o caso em comento é regido pelas normas previstas no Código Consumerista, uma vez que o autor apelante utilizou os serviços prestados pelo Hospital recorrido na qualidade de destinatária final; assim, insere-se no conceito de consumidor - art. 2º do CDC. A parte recorrida, entidade hospitalar, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedor - art. 3º do mesmo Diploma.

Com o objetivo de amparar a tutela dos direitos dos consumidores, o CDC fixou como regra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços. Nota-se que a Lei Consumerista se embasou, portanto, na teoria do risco-proveito, que apregoa a responsabilidade daquele que aufere vantagens de situações que expõem outrem a risco.

Assim, para ser caracterizada a obrigação de indenizar em virtude de vício ou defeito do produto ou do serviço, o consumidor fica isento da necessidade de comprovar a culpa
lato sensu
do fornecedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Elucidado tal ponto, é necessário destacar que, embora a responsabilidade hospitalar pelos danos que decorrerem de falha na prestação de seus serviços seja de natureza objetiva, no caso concreto, o conjunto probatório amealhado aos autos não permite chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo
a quo
.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de aventada infecção hospitalar não basta, tão somente, a prova da contaminação e do dano experimentado. É indispensável a demonstração do nexo causal do dano sofrido pelo paciente e do ato falho praticado pelo hospital, o que, no caso em apreço, inexistiu.

Ressalta-se que, conforme mencionado acima, a responsabilidade civil objetiva das entidades hospitalares, pressupõe a presunção de falha na prestação dos serviços, cabendo, então, prova em contrário por parte da entidade hospitalar. Ou seja, cabia ao Hospital São Matheus demonstrar que não ocorreu falha ou defeito nos serviços prestados, inexistindo, dessa maneira, o dever de indenizar.

Extrai-se do laudo pericial de id. 194890667, que não há como assegurar que o dano funcional suportado pelo recorrente tem origem a infecção hospitalar e que essa tenha sido originada por alguma falha atribuída ao nosocômio, senão vejamos:

Calha ponderar que, em que pese tenha sido consignado no respectivo laudo que a identificação dos materiais cirúrgicos foi feita parcialmente e essa pode ter contribuído para a infecção cirúrgica, outros fatores também podem ter sido determinantes para o quadro pelo qual foi acometido o apelante, consoante manifestação do próprio perito na resposta aos quesitos, conforme cito abaixo:

Depreende-se, pois, que, não obstante a bactéria causadora da infecção seja encontrada mais comumente em hospitais, é possível que ela se desenvolva em outros locais.

Dessa forma, como bem pontuado em diversos trechos do laudo pericial realizado na origem, não há elementos suficientes nos autos que possam identificar com clareza que o processo infeccioso sofrido pelo recorrente e os danos decorrentes deste quadro tenham sido suportados por alguma falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Hospital São Mateus.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERVIÇO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - INFECÇÃO - NEXO CAUSAL - FALHA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES - FATO NÃO COMPROVADO. 1. A responsabilidade civil pressupõe dano que decorra direta e imediatamente da prática de ato ilícito. Pelo sistema de defesa do consumidor, o hospital é responsável solidária e objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. É de se afastar a obrigação de reparação por danos morais e materiais quando não há prova do e nexo causal entre a atuação dos prepostos do hospital, e os danos que o paciente alega haver sofrido.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0411.08.036455-6/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2016, publicação da súmula em 04/05/2016)

Portanto, não restou configurado erro, defeito ou falha na prestação dos serviços, de modo que o apelado demonstrou êxito em afastar a presunção de falha e o próprio dever de indenizar.

Ante o exposto, com a devida vênia,
abro

divergência para

negar provimento ao recurso
.

E tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante estabelece o art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024